Tribunal: CARF
Processo: 10410.901962/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.901962/2012-51
ACÓRDÃO
1301-007.985 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS MENSAIS. QUITAÇÃO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de Saldo Negativo de
CSLL depende da comprovação da efetiva quitação (pagamento ou
compensação válida) das estimativas mensais que o compõem.
A tentativa de compensação de estimativas mensais com créditos de
terceiros ou créditos judiciais (IPI) cuja pretensão foi definitivamente
rechaçada pelo Poder Judiciário implica a não extinção do débito da
estimativa.
Não havendo pagamento ou compensação homologada das antecipações,
inexiste saldo negativo passível de restituição ou compensação posterior.
Dívida não paga não gera crédito.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA O MÉRITO.
O erro formal no preenchimento da Declaração de Compensação, embora
sanável para análise do direito material, não tem o condão de validar
crédito inexistente quando verificada a ausência de liquidez e certeza dos
créditos utilizados na compensação original.
GLOSA DE SALDO NEGATIVO. COBRANÇA DE ESTIMATIVAS. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
A glosa do Saldo Negativo decorrente da falta de comprovação de
pagamento das estimativas não se confunde com a cobrança dos débitos
dessas estimativas. Não há bis in idem na vedação de utilização de um
crédito fictício (saldo negativo inexistente) para quitar outros débitos,
independentemente da exigibilidade das estimativas inadimplidas em
processos autônomos.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.985 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901962/2012-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-50.958,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte.
O
litígio
origina-se
do
PER/DCOMP
no
35821.99490.130509.1.7.03-9600,
transmitido em 13/05/2009. O contribuinte pleiteou o reconhecimento de crédito de Saldo
Negativo de CSLL referente ao período de apuração de 01/01/2003 a 31/12/2003, no valor original
de R$ 1.007.842,69.
A autoridade fiscal, mediante o Despacho Decisório no 030997298, não homologou
a compensação declarada. O fundamento para o indeferimento total foi a não confirmação das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP. A fiscalização apontou que o
contribuinte informou o valor de R$ 7.014.970,88 a título de "Estimativas Parceladas", mas, ao
verificar os sistemas, constatou que não havia valores confirmados sob essa rubrica.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.985 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901962/2012-51
3

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
desde o início, a ocorrência de um erro de fato no preenchimento da declaração.
A defesa enfatizou que:
"O Indeferimento total do pedido informado pela fiscalização se deu em razão de
ter observado que as estimativas de CSLL efetuadas na PerDcomp [...], se tratava
de pagamento efetuado com ESTIMATIVAS PARCELADAS, sem os respectivos
parcelamentos. Entretanto, foi um equivoco do contribuinte em marcar essa
opção. A forma correta e praticada pelo contribuinte foi o pagamento através de
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM OUTROS TRIBUTOS...".
A Contribuinte, em sede de Manifestação, apresentou documentação e tabelas que
enfatizam a utilização de créditos judiciais de IPI.
A DRJ conheceu da Manifestação, mas no mérito, julgou-a improcedente. O relator
a quo entendeu que a origem do crédito utilizado para a compensação das estimativas era oriunda
de ação judicial relativa a IPI, cuja decisão final foi desfavorável à contribuinte.
"não tendo ocorrido a compensação alegada [das estimativas], nem
comprovação de que o crédito tributário correspondente às estimativas tenha
sido extinto, inexiste o saldo negativo de CSLL".
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera os argumentos de erro de
preenchimento e sustenta que a glosa das estimativas compensadas (ainda que não homologadas)
para fins de composição do Saldo Negativo implica em bis in idem. Argumenta que o Fisco possui
meios próprios para cobrar as estimativas não pagas e que glosar o saldo negativo geraria uma
dupla cobrança sobre o mesmo fato gerador. Cita precedentes da DRJ e do CARF que consolidam
seu entendimento.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.985 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901962/2012-51
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E
ÁLCOOL, inconformada com o Acórdão no 04-50.958, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório no 030997298.
A Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no 35821.99490.130509.1.7.03-9600,
pleiteando a compensação de débitos próprios utilizando crédito oriundo de Saldo Negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no ano-calendário de 2003, no valor
original de R$ 1.007.842,69.
Ao analisar o direito creditório, a autoridade fiscal glosou a totalidade do crédito
pleiteado. O motivo determinante foi a não confirmação das parcelas de composição do saldo
negativo. Conforme o despacho, a Contribuinte informou na declaração que o saldo seria
composto por "Estimativas Parceladas" no valor de R$ 7.014.970,88, as quais não foram
confirmadas nos sistemas da Receita Federal. Diante da inexistência de saldo negativo disponível
(R$ 0,00), a compensação não foi homologada.
Em sua defesa administrativa, a Contribuinte alegou ter cometido erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP. Sustentou que, equivocadamente, assinalou a opção "Estimativas
Parceladas", quando, na realidade, os pagamentos foram efetuados mediante "Estimativas
Compensadas". Para comprovar o alegado, acostou demonstrativos e cópias das DCOMPs
transmitidas ao longo do ano de 2003 (fls. 29 a 75 dos autos).
A DRJ conheceu da impugnação e, no mérito, julgou-a improcedente. O colegiado
de primeira instância superou o óbice do erro de preenchimento, analisando o mérito das
compensações que formariam o saldo negativo. Contudo, constatou que os créditos utilizados
para a quitação dessas estimativas tinham origem judicial (crédito-prêmio de IPI), cuja decisão
favorável foi posteriormente reformada. O Acórdão registrou expressamente: "Embora tenha
havido tutela antecipada e sentença favorável (...), houve posterior provimento de recursos da
Fazenda Nacional (...) conforme consta às fls. 69 do processo no 10140.005283/2003-69, que
fulminaram a pretensão creditória da Autora em caráter definitivo".
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.985 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901962/2012-51
5
Em sede recursal, a Contribuinte não contesta a reforma da decisão judicial citada
pela DRJ. Todavia, sustenta que a glosa do saldo negativo gera uma indevida "dupla cobrança": a
primeira, referente à cobrança das estimativas de CSLL não pagas (objeto das compensações não
homologadas); e a segunda, nestes autos, referente aos débitos que se pretendia compensar com
o saldo negativo glosado. Requer o reconhecimento do crédito sob o argumento de que a dívida
da estimativa, ainda que exigida pelo Fisco, é suficiente para compor o saldo negativo.

DO MÉRITO
A controvérsia cinge-se à liquidez e certeza do direito creditório de Saldo Negativo
de CSLL do ano-calendário de 2003. A Recorrente defende que o saldo negativo é válido, pois
constituído por estimativas mensais que considera quitadas (via compensação) ou que, ao menos,
constituem dívida exigível capaz de gerar o crédito.
Inicialmente, deve-se pontuar a natureza das parcelas que compõem o pleito. A
Recorrente alegou em sua Manifestação de Inconformidade que houve erro no preenchimento da
DCOMP, informando "Estimativas Parceladas" ao invés de "Estimativas Compensadas".
Compulsando os autos e os anexos da Manifestação de Inconformidade (fls. 29 a
75), verifica-se que a Recorrente apresentou Declarações de Compensação para quitar as
estimativas mensais de CSLL de janeiro a outubro de 2003. Tais compensações foram instruídas
com créditos oriundos de ação judicial (Processo no 99.0002021-9), referente a suposto crédito de
IPI.
A DRJ superou o erro formal de preenchimento, tanto que ao invés de indeferir o
pleito apenas pela divergência de códigos (parcelamento versus compensação), a autoridade
julgadora analisou o fundo de direito: a efetiva quitação dessas estimativas.
O ponto de análise para o deslinde da questão reside na validade dos créditos de IPI
utilizados para quitar as estimativas que formariam o Saldo Negativo de CSLL.
Conforme registrado no Acórdão recorrido, a pretensão creditória que
fundamentava as compensações das estimativas foi extinta pelo Poder Judiciário. A decisão
administrativa é taxativa ao afirmar que "houve posterior provimento de recursos da Fazenda
Nacional (...) conforme consta às fls. 69 do processo no 10140.005283/2003-69, que fulminaram a
pretensão creditória da Autora em caráter definitivo".
Ressalte-se que esta situação fática não foi contestada pela Contribuinte em seu
Recurso Voluntário, fazendo referência apenas a uma decisão de 2019, nos autos de EDcl no
RECURSO ESPECIAL No 1.827.728 - AL (2019/0214134-2), atribuindo efeito suspensivo ao Recurso
Especial manejado pelo próprio contribuinte (ou seja, tinha há época contra si uma decisão
desfavorável ao seu pleito) no STJ.
Ora, se o crédito de IPI utilizado para "pagar" as estimativas de CSLL de 2003 não
possui, no mínimo, uma decisão judicial definitiva (art. 170-A, CTN), as compensações efetuadas
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.985 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.901962/2012-51
6
(DCOMPs de jan/2003 a out/2003) são nulas ou inexistente. Por corolário lógico, não havendo
pagamento válido das estimativas, não há o que se falar em formação de Saldo Negativo de CSLL.
O saldo negativo pressupõe desembolso financeiro ou quitação válida a maior do que o devido;
sem a quitação válida das antecipações, o saldo é inexistente.
A tese da Recorrente para tentar validar o crédito inexistente baseia-se na alegação
de "dupla cobrança". Argumenta que a Fazenda Nacional não poderia glosar o saldo negativo, pois
já estaria cobrando as estimativas não pagas em processos autônomos.
Tal alegação não se sustenta e deve ser rechaçada por absoluta improcedência
jurídica e lógica.
A sistemática de apuração do Saldo Negativo exige a efetiva existência de
pagamentos ou compensações homologadas que superem o valor do tributo devido no ajuste
anual. A mera constituição do crédito tributário (lançamento de ofício ou confissão de dívida da
estimativa não paga) não gera direito a crédito de saldo negativo, in casu.
Aceitar a tese da Recorrente equivaleria a permitir que um contribuinte quitasse
débitos tributários utilizando "títulos sem fundos". Se a compensação das estimativas não foi
homologada por falta de liquidez e certeza do crédito judicial, essas estimativas são consideradas
não pagas. Dívida não paga não gera saldo credor passível de restituição ou nova compensação.
Portanto, não há bis in idem.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado nestes autos depende,
inexoravelmente, da prova de quitação das estimativas que o compõem. Como demonstrado,
todas as parcelas questionadas, referentes ao período de janeiro a outubro de 2003, foram objeto
de tentativa de compensação com crédito judicial definitivamente rechaçado pelo Poder
Judiciário.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 144
DF CARF MF
Original